Tribunal: TJSP
Processo: 2349533-78.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.